Tribunal: CARF
Processo: 10730.725020/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.725020/2011-67
ACÓRDÃO
2001-007.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAMILTON TEIXEIRA ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
São tributados os rendimentos percebidos por intermédio de ação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725020/2011-67
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação manifestada pelo ora
recorrente em face do acórdão proferido pela DRJ/SPO, vide documento de fls. 29/33, que glosou
o valor do imposto retido na fonte no valor de R$ 30.749,93, vide Notificação de Lançamento de
fls. 8/13, cujos rendimentos o recorrente alegou em sua impugnação que fora devolvido ao fundo
de pensão Previ Banerj.
Recordar que o montante base de cálculo gerador do montante de IRF dantes
mencionado, R$ 111.817,92, foi revertido pela autoridade a quo a sua imposição tendo em vista
tal valor ter sido devolvido, como dito anteriormente.
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2015, vide
documento de fls. 36, apresentou o recurso voluntário ora sendo objeto de exame em
08/10/2015, vide documento de fls. 39, onde sinteticamente afirma que tal valor teria sido
recolhido em 17/03/2015 com o código 0561, solicitando uma melhor reavaliação.
Anexou ao seu recurso os documentos de fls. 40/44.
Nada mais digno de se relatar.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como visto, cinge-se a discussão objeto do presente recurso voluntário a glosa do
valor de R$ 30.749,93 incidentes sobre o montante dos rendimentos que teriam sido excluídos da
base imponível do lançamento ora sendo guerreado por pertencerem ao Fundo de Pensão do
Banerj, segundo relatou o ora recorrente em suas razões de impugnação e que já foram objeto de
análise por parte da autoridade a quo.
Nos socorrendo da fundamentação que se encontra no bojo da decisão proferida
pela DRJ/SPO ao analisar a matéria, transcrevo a seguir:
(...) Omissis.
Por outro lado, é inconteste que os rendimentos da ação judicial – Código 5928
foram antecipados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Banerj -
Previ Banerj a título de complementação de aposentadoria conforme documentos
apresentados pelo impugnante, notadamente o Termo de Quitação de fls. 14 e o
recibo de fls. 15 relativos ao Contrato de Adesão celebrado entre as partes.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725020/2011-67
3
Sendo assim, afigura-se incabível a reincidência do tributo sobre esses
rendimentos, pois, é evidente que à medida que os rendimentos eram pagos
mensalmente já incidia o imposto. Nestes termos, mediante os elementos e
circunstâncias de fato, está demonstrado que não se consumou acréscimo de
renda ao impugnante e, neste sentido, tem-se as disposições do CTN:
“Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Enfim, o contribuinte declarou duas fontes: Governo do Estado do Rio de Janeiro
e INSS, sendo R$ 77.363,02 com retenção de R$ 10.352,25 da primeira e R$
108.463,38 com retenção de R$ 30.749,93. O valor declarado pelo impugnante
consta às fls.23 (negritei).
Com base nas informações acima, mediante a prova de que foi transferido o
valor do precatório ao fundo de pensão, o valor deverá ser excluído do
lançamento, bem como a compensação na fonte, contudo, na prática não houve
alteração do valor devido (negritei e sublinhei).
Destarte, à míngua de novos elementos probatórios entendo que a decisão de
primeira instância deve permanecer hígida pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito,
não carecendo de nenhum reparo emanado por este órgão colegiado.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos constantes do presente voto.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Original